Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. ISS. TUTELA RECURSAL. PEDIDO FORMULADO NO APELO. VIA INADEQUADA. CARACTERIZAÇÃO DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL NO LOCAL EM QUE PRESTADO O SERVIÇO (TEMA 355/STJ). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. ATO DECLARATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DO MOTIVO FÁTICO LANÇADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC, de modo que o requerimento apresentado no corpo da petição recursal, caracteriza inadequação da via eleita.
2. Conforme dispõe o art. 3o da Lei Complementar n. 116/03, considera-se prestado o serviço e, por consequência, devido o ISS no local do estabelecimento do prestador do serviço, ou, na ausência do estabelecimento, no local do domicílio do prestador do serviço, com as ressalvas dos incisos I a XXV do dispositivo supra.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento no sentido de que há possibilidade de afastamento da regra geral prevista no art. 3o da Lei Complementar n. 116/03 quando houver a caracterização de unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador com poderes decisórios no local em que está situado o tomador do serviço. (Tema n. 355/STJ),
4. “In casu”, conquanto haja ato administrativo municipal declaratório anunciando a subsunção da empresa apelante aos lindes do Tema 355/STJ, os documentos probatórios coligidos com a exordial apontam situação diametralmente oposta, porquanto estão concentrados em extratos de “Uber”, compras de alimentos, materiais de escritório, além de reservas para hospedam em hotéis no Município de Macapá/AP, sem qualquer correlação com o estabelecimento de escritório administrativo na municipalidade.
5. Como cediço, a verificação da validade do ato administrativo perpassa, inevitavelmente, pela aferição da correspondência dos motivos lançados com a realidade fática, não vicejando quando inexistentes os elementos que o compõe. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.